Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-69.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800524-69.2023.8.14.0073

APELANTE/APELADO: IZAEL OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por direção perigosa deve ser afastada por ausência de perigo concreto de dano; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por depoimentos consistentes e convergentes de policiais militares que presenciaram o apelante conduzindo motocicleta em alta velocidade, na contramão e sem habilitação, tendo ele ainda tentado evadir-se da abordagem.

4. O risco concreto à coletividade restou caracterizado pela condução imprudente do veículo em via pública com a presença de pessoas.

5. Os relatos dos policiais são dotados de presunção de veracidade, especialmente quando prestados sob contraditório, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração.

6. A alegação de que o local era “estrada de chão” ou “ermo” não descaracteriza o risco, já que o próprio acusado confirmou haver pessoas na via.

7. A desclassificação para o crime de desobediência é inviável, pois a conduta do apelante não se limitou à recusa de ordem legal, mas configurou situação de perigo à segurança viária, o que atrai a incidência do art. 309 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condução de veículo automotor, sem habilitação, em alta velocidade e na contramão de direção, em via pública com presença de pessoas, configura perigo concreto de dano à coletividade e autoriza a condenação pelo art. 309 do CTB. 2. A configuração do delito de desobediência exige recusa injustificada à ordem legal, não sendo aplicável quando a conduta se amolda a tipo penal mais específico, conforme o princípio da especialidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 2º, 309 e Anexo I; CP, art. 330;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 486.040/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.03.2019; TJDFT, Apelação Criminal n. 0717078-30.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 31.10.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Izael Oliveira Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Rurópolis/PA que o condenou à pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei n.º 9.503/97 (ID 24144950).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, diante da ausência de comprovação do perigo concreto de dano, o apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, III e VII. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime previsto no art. 330 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal (ID 24144961).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24144963), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30879090).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para acolher o pleito de absolvição, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitivas capazes de sustentar o decreto condenatório.

No ponto, convém ressaltar que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a instrução judicial, em especial pelos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante em via pública, conforme consignado na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“Nesse trilhar, a testemunha João Allan Figueira Bandeira, policial militar, relatou em juízo como ocorreu a prisão em flagrante do denunciado. Disse que a guarnição policial estava em rondas pelo bairro quando viu o denunciado saindo de uma via em um cruzamento, praticando direção perigosa, na contramão. Quando ele avistou a viatura, tentou empreender fuga. Disse que o denunciado não possuía habilitação para dirigir e nem era o dono da motocicleta. A ocorrência foi por volta das 18h e a abordagem ocorreu em via pública, próximo a um cruzamento (id 117518228).

A testemunha Abraão Rodrigues Tapajós, policial militar, relatou em juízo que estavam fazendo rondas quando visualizaram uma motocicleta em alta velocidade na contramão. Quando o motoqueiro viu a viatura, empreendeu fuga. Fizeram o acompanhamento e a abordagem, em via pública, onde foi constatado que ele não possuía nem o documento do veículo, bem como a habilitação. Foi por volta do início da noite, em um local próximo ao campo do Bomba (id 117518230).

O réu, em seu interrogatório, confirmou que não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, mas negou que estava na contramão e em alta velocidade. Negou ainda que tentou fugir. Disse que a via não era pavimentada, mas que havia casas no local. No momento, não havia pessoas na rua, mas sim em frente às suas casas (id 117518232)”. (ID 24144950 - Pág. 2)

Convém destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime previsto no art. 309 do CTB configura-se como delito de perigo concreto, exigindo-se, para a sua consumação, a demonstração de que a conduta do agente efetivamente gerou risco à segurança viária ou à incolumidade de terceiros. A esse respeito, destaca-se a Súmula 720 do STF, segundo a qual “o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.”

Nesse sentido, “impende destacar que o crime previsto no art. 309 do CTB é crime formal, de perigo concreto e instantâneo, com o fim de proteger a incolumidade pública, para garantir a segurança viária. Não se exige para a sua consumação qualquer resultado naturalístico, mas apenas a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano. O acusado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem habilitação ou permissão, desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em alta velocidade, incompatível com a segurança viária”, gerando induvidoso “perigo de dano à coletividade” de modo que “não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas” (TJDFT,
Apcrim n. 0717078-30.2019.8.07.0001
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 31.10.2023).

Importante destacar que os depoimentos de agentes públicos em exercício regular de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na presente hipótese. Ausente demonstração de má-fé, animosidade ou desconformidade substancial entre os relatos, não se pode desconsiderar tais provas sob o simples argumento de que se tratam de testemunhas policiais.

No caso dos autos, verifica-se que o risco concreto de dano restou evidenciado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Conforme depoimentos prestados pelos policiais militares João Allan Figueira Bandeira e Abraão Rodrigues Tapajós, a guarnição visualizou o réu conduzindo motocicleta em alta velocidade, na contramão de direção, em via pública, próximo ao campo do Bomba. Ao avistar a viatura, o recorrente empreendeu fuga, sendo posteriormente abordado. Na ocasião, constatou-se que não possuía habilitação e que trafegava em via na qual havia pessoas paradas em frente às casas.

Diante dessas circunstâncias, é possível concluir que a conduta ultrapassou a mera infração administrativa, representando efetivo risco à coletividade.

Diferente do que alega a defesa, não houve divergência relevante entre os testemunhos, tampouco contradições capazes de comprometer a credibilidade da narrativa. Ambos convergem quanto à prática da direção perigosa em via pública, sem habilitação, e à tentativa de evadir-se da abordagem policial, o que afasta a insuficiência probatória.

Além disso, a alegação defensiva de que se tratava de “estrada de chão” ou “local ermo” não descaracteriza, por si só, a natureza de via pública, nos termos do art. 2º e do Anexo I do CTB, tampouco afasta a constatação do perigo de dano, haja vista que o próprio acusado admitiu que havia pessoas ao longo da via, paradas em frente às casas.

Por outro lado, requer a defesa, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal
, ao argumento de que não restou caracterizado o risco concreto de dano exigido para a configuração do tipo penal do art. 309 do CTB.

Não obstante, convém salientar que a configuração do delito de desobediência exige, como elemento nuclear, a recusa injustificada ao cumprimento de ordem legal emanada de funcionário público no exercício regular de suas atribuições. No caso dos autos, o conjunto fático-probatório revela um contexto substancialmente distinto.

A conduta atribuída ao recorrente não se restringiu a desatender ordem de parada da guarnição, mas sim a conduzir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, em alta velocidade, na contramão de direção e com tentativa de evasão da abordagem policial, expondo a risco concreto a segurança de terceiros.

Tais circunstâncias evidenciam claramente a violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro – qual seja, a segurança viária – e não apenas a autoridade administrativa ou policial.

De mais a mais, “o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o crime de desobediência é subsidiário, estando configurado apenas quando, desrespeitada a ordem judicial, inexistir sanção específica, ressalvada expressa cumulação” (
HC n. 486.040/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/3/2019). Ou seja, quando a conduta do agente excede a mera resistência à ordem legal e se amolda a tipo penal mais específico, não há falar em desclassificação para o art. 330 do CP, sob pena de violação ao princípio da especialidade.

Nesse contexto, “se as circunstâncias apontadas na denúncia evidenciam somente o intuito de se” ver livre “de uma possível prisão em flagrante, não se faz presente o dolo, indispensável à caracterização do delito de desobediência” (TJSP,
ApCrim n. 1524043-53.2022.8.26.0228
, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 18/07/2023).

Por derradeiro, afastada a possibilidade de desclassificação, resta prejudicado o pleito subsidiário de fixação da pena do art. 330, caput, do CP em seu patamar mínimo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025